Tribunal: STF
Processo: ARE 1477017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MUNICÍPIO DE PIRAÍ. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR PARA ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSTERIOR ADITAMENTO PARA INCLUSÃO DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DA MULTA MORATÓRIA, REDUÇÃO DA MULTA FISCAL, SUSPENSÃO DO FEITO E EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E DA MULTA FISCAL PUNITIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTA FISCAL ARBITRADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO EM EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES. AUTORA QUE DECAIU DA MAIOR PARTE DO PEDIDO, DEVENDO RESPONDER INTEGRALMENTE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 9 e Doc. 10), ambos foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMBEV S.A esclarece, inicialmente, que foi autuada pelo Município de Piraí/RJ em R$ 2.548.644,59 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), pela falta de pagamento do ISSQN. Informa que, desse valor, a quantia de R$ 1.173.987,60 (um milhão, cento e setenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) refere-se apenas a multa e juros. 



    Assim, entende que a multa, fixada no patamar de 50% do valor do tributo ora devido, viola o art. 150, IV, da CF/1988, em razão do nítido caráter confiscatório.



    Aponta, ainda, violação ao Tema 816 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e município devem observar o teto de 20% do débito tributário”.



    O RE foi inadmitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, além do que o exame da pretensão recursal depende da análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte alega que houve violação direta à Constituição, bem como que não incide o óbice da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da AMBEV ao fundamento de que a multa de mora aplicada no patamar de R$ 520.008,69 e a multa fiscal aplicada no valor de R$ 586.404,59 são válidas. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 8):



    “(…) a Autora em sede de aditamento à inicial requereu o cancelamento da multa moratória diante da aplicação da multa de ofício, reduzindo-se a multa remanescente (in casu, a fiscal) para valor não superior a 20% do ISS, ao argumento de bis in idem e violação ao princípio tributário do não confisco. Da análise do Auto de Infração de nº 09/2017 (index 000064) vê-se que no débito estão compreendidas duas multas distintas: moratória e fiscal. 



    […]



    Da análise do Auto de Infração de nº 09/2017 (index 000064) vê-se que no débito estão compreendidas duas multas distintas: moratória e fiscal. 



    Com efeito, as multas em exação são distintas. 



    A multa moratória, por óbvio, decorre do atraso do pagamento do tributo em questão; ademais, a mesma é cumulável com os juros de mora (art. 171 CTN) porquanto possuem naturezas distintas. 



    […]



    Assim, a multa moratória é legal, sendo descabido o pedido de seu cancelamento. 



    Por sua vez, a denominada multa fiscal (multa de ofício ou multa punitiva), é devida pelo descumprimento da obrigação acessória, um “não fazer”, que no caso sob exame é a ausência de retenção do imposto. 



    Nota-se que em seu recurso (e na inicial) a Autora não alega o cumprimento da obrigação ensejadora da sanção. Acrescente-se que as multas possuem expressa previsão na Lei Complementar nº 03/1999, in verbis: 



    […]



    É possível, ainda, a cumulação das multas, rejeitando-se o argumento de bis in idem. 



    […]



    Assim, deve ser reformada a sentença que cancelou a multa fiscal ante a possibilidade de sua cumulação com a multa moratória. 



    Com relação ao pedido de sua redução, melhor sorte não socorre a Autora visto que o entendimento jurisprudencial é no sentido de ausência de abusividade quando a sanção não ultrapassa 100% do valor do tributo, o que não é o caso dos autos. Ausente, portanto, o caráter confiscatório. 



    […]



    Por outro lado, descabe a redução da multa moratória diante da ausência de pedido nesse sentido, o que implicaria violação ao princípio da congruência.



    […]



    Já o pedido de cancelamento (e redução) da multa punitiva foi reformado neste julgado, restando desacolhido. 



    Acertadamente houve perda do objeto com relação ao pedido de suspensão do processo ante o julgamento da ação conexa. 



    No entanto, o pedido de extinção do crédito tributário deve ser julgado improcedente diante da improcedência da ação manejada pela Paulo Mello, ora confirmada no julgamento do seu apelo”.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.452.437 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III - As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente